Tribunal: TJBA
Processo: 8078930-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078930-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMEA MARIA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALICIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS BORGES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS POR ACIDENTE AMBIENTAL. EXPLOSÃO DO NAVIO GOLDEN MILLER. VAZAMENTO DE ÓLEO NA BAHIA DE ARATU EM 17/12/2013. INCIDÊNCIA DE PRAZO TRIENAL. ART. 206. § 2º, V DO CC/2002. AÇÃO PROMOVIDA MAIS DE OITO ANOS APÓS O FATO DANOSO NOTÓRIO E MUITO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O TEMPO EM QUE OS AUTORES JÁ CONHECERIAM A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DE DANOS SIGNIFICATIVOS À SUA SUBSISTÊNCIA E SUA ESFERA MORAL CASO OCORRIDOS. TEORIA DA
ACTIO NATA
QUE NÃO SOCORRE AOS APELANTES. PERSISTÊNCIA NO TEMPO DOS DANOS PROVENIENTES DE ATO ILÍCITO ÚNICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ILÍCITO CONTINUADO PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS INDIVIDUAIS REFLEXOS DE DANO AMBIENTAL DIFUSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 999 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8078930-09.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são apelantes
EDMEA MARIA DOS SANTOS, ALMARIA REIS DOS SANTOS, ITAILANE CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA, DILCE PEREIRA DA MATA, ELIZEU DIAS DE AZEVEDO, NAIARA DAS VIRGENS
SANTOS,
SIMONE BISPO DOS SANTOS, FRANCISCO DE CARVALHO, IRAILDES LEITE BARROS, JOSECLEIDE DOS SANTOS,
e em que é apelada
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA e AGINCOURT MARINE COMPANY LIMITED, PETREDEC LIMITED.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça